Tribunal: CARF
Processo: 10680.901795/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.901795/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.299 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
PAGAMENTO EM ATRASO. RETIFICAÇÃO DA DCTF POSTERIOR.
MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. STJ. RECURSOS
REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dera anteriormente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência de despacho decisório da
repartição de origem que homologara apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.901795/2015-10
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901795/2015-10

crédito da contribuição para o PIS, considerando que o pagamento informado já havia sido em
parte utilizado na quitação de outro débito do sujeito passivo, restando saldo disponível inferior
ao pleiteado.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a anulação do
despacho decisório, alegando que retificara a DCTF em data anterior ao da prolação do despacho
decisório.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 24/06/2011
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação por inexistência de
direito creditório, tendo em vista que o pagamento alegado como origem do crédito
estava validamente alocado para a quitação de débito confessado.
PAGAMENTOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão
acrescidos de juros e multa de mora, em conformidade com a legislação de regência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Registrou o julgador de primeira instância que a DCTF retificadora transmitida
pelo contribuinte havia sido considerada no despacho decisório, tendo sido o deferimento parcial
do crédito decorrente do fato de que parte do valor recolhido se dera após a data do vencimento,
sem inclusão da multa de mora, razão pela qual o crédito restara insuficiente à homologação total
da compensação declarada.
Cientificado da decisão da DRJ em 05/09/2016 (fl. 106), o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 29/09/2016 (fl. 108) e requereu o reconhecimento integral do crédito,
aduzindo que, em razão da denúncia espontânea, a multa de mora não se aplicava ao caso sob
comento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901795/2015-10

Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
que homologara apenas parcialmente a compensação declarada, relativa a crédito da contribuição
para o PIS, considerando que o pagamento informado já havia sido em parte utilizado na
quitação de outro débito do sujeito passivo, restando saldo disponível inferior ao pleiteado.
A controvérsia, nesta instância, refere-se à aplicação ou não da denúncia
espontânea em relação a parte do valor recolhido após a data do vencimento do débito, sem
inclusão da multa de mora, decorrendo dessa situação o reconhecimento parcial do crédito
pleiteado.
Verificando-se os argumentos encetados em Recurso Voluntário e os documentos
em que se sustentam, é possível concluir o seguinte:
a) a DCTF original relativa ao mês de maio de 2011, indicando apenas o débito da
contribuição no valor de R$ 1.267.149,80, foi transmitida no dia 12/07/2011 e o valor respectivo
foi recolhido na data do vencimento, 24/06/2011 (fls. 39 a 40 e 52);
b) no dia 29/01/2014, o Recorrente efetuou recolhimento complementar no
montante de R$ 215.967,66, sendo R$ 175.984,08 relativo ao principal e R$ 39.983,58 de juros
de mora (fls. 50 e 53);
d) no dia 27/01/2015, ele apresentou DCTF retificadora do período sob comento,
contemplando o pagamento complementar (fl. 42).
Verifica-se, portanto, que o Recorrente havia se antecipado, recolhendo,
espontaneamente, o valor do tributo e dos juros anteriormente à sua inclusão em DCTF, tendo-
se, portanto, por configurada a denúncia espontânea do art. 138 do Código Tributário Nacional
(CTN), verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Não consta dos autos que o Recorrente se encontrava sob ação fiscal no período,
tratando-se a presente lide de decisão administrativa realizada a partir de Declaração de
Compensação por ele formulada.
Nesse sentido, aplicando-se ao presente caso a decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.149.022), de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, deve-se reconhecer a denúncia espontânea, pois que a
DCTF foi retificada para contemplar o valor da diferença um ano após o recolhimento.
A referida decisão do STJ foi assim ementada:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901795/2015-10

DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos
ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira
Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no
1149022, DJ 24/06/2010 – g.n.).
Considerando-se a decisão do STJ supra e os elementos probatórios carreados aos
autos, constata-se que, tendo sido a DCTF retificada após o recolhimento efetuado, aplica-se ao
presente caso a denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.901795/2015-10

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital